Tribunal: TJMT
Processo: 1030106-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030106-44.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON REINALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 056.233.781-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA. ARTIGOS 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E 330 DO CÓDIGO PENAL. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. TEMA 1060/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA POR MERA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige demonstração de perigo concreto de dano, configurado quando a condução sem habilitação ocorre mediante comportamento temerário apto a expor terceiros a risco real.

2.

O depoimento de agentes policiais constitui prova idônea para fundamentar condenação criminal quando coerente, harmônico e produzido sob contraditório judicial.

3.

O descumprimento de ordem legal de parada emanada por policiais militares em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes configura o delito de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, nos termos do Tema 1060 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A alegada hipossuficiência econômica, desacompanhada de prova, não afasta a aplicação da pena de multa, especialmente quando fixada no mínimo legal.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANDERSON REINALDO FERREIRA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 330 do Código Penal, em concurso material, fixando a pena definitiva em seis meses e vinte dias de detenção, substituída por trinta e cinco dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto de dano, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a isenção da pena de multa, alegando hipossuficiência econômica.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso, sustentando que a prova produzida em juízo demonstrou com suficiência a existência do perigo concreto exigido pelo tipo penal, bem como que a defesa não trouxe qualquer elemento probatório apto a comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026